Tribunal: TJES
Processo: 5006319-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006319-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSORIO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INVENTARIANTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Osório Rodrigues da Costa contra decisão proferida no incidente de remoção de inventariante (nº 5011739-37.2025.8.08.0024), em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve Carlos Augusto Lopes da Costa no exercício da inventariança no inventário dos bens deixados por João Lopes da Costa e Dagmar Rodrigues da Costa (nº 5013818-91.2022.8.08.0024). O agravante alegou desídia do inventariante, apontando risco de prejuízo ao espólio por execuções em curso e arquivamento de processo judicial. Requereu sua imediata remoção e a nomeação do próprio agravante ao encargo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de justificar a remoção liminar do inventariante por suposta desídia e risco ao acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção do inventariante exige demonstração robusta de descumprimento dos deveres legais do cargo e enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 618 e 622 do CPC, não se tratando de medida automática diante de meras alegações de desídia.

4. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, pautou-se na ausência de prova inequívoca da alegada omissão do inventariante, destacando a necessidade de maior dilação probatória e respeito ao contraditório no curso do incidente.

5. As alegações de prejuízo ao espólio por execuções judiciais e arquivamento de ação por inércia não foram acompanhadas de elementos suficientes que demonstrem, de forma clara e objetiva, a conduta omissiva do inventariante, sendo controvertidos, inclusive, aspectos como a regularidade das citações e a responsabilidade processual.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a remoção de inventariante em sede liminar configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando comprovada a justa causa de forma incontestável, o que não se verifica na hipótese.

7. A manifestação da Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do recurso, reforça a conclusão de inexistência de ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remoção liminar de inventariante exige demonstração robusta e inequívoca de violação dos deveres legais inerentes ao cargo, não se prestando, para tanto, meras alegações desacompanhadas de provas cabais.

2. A decisão que indefere tutela de urgência para remoção de inventariante, por ausência de requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida quando amparada na necessidade de instrução probatória e contraditório.

3. A intervenção judicial na substituição do inventariante exige cautela e observância dos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 618 e 622.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000222322836001, Rel. Juíza Convocada Eveline Mendonça, j. 16.02.2023, 4ª Câmara Cível Especializada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006319-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OSÓRIO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVAD
O
: CARLOS AUGUSTO LOPES DA COSTA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Osório Rodrigues da Costa contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos do incidente de remoção de inventariante (nº 5011739-37.2025.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve Carlos Augusto Lopes da Costa no exercício da inventariança, no âmbito do inventário dos bens deixados por João Lopes da Costa e Dagmar Rodrigues da Costa (nº 5013818-91.2022.8.08.0024).

Pretende o agravante a remoção imediata do inventariante e sua nomeação para o múnus, sob alegações de desídia, omissão e risco de dano ao acervo hereditário.

A remoção do inventariante é medida excepcional, por implicar substituição judicial de agente investido no
munus
público-processual, e pressupõe enquadramento em hipóteses legais e suporte probatório mínimo que evidencie, de modo consistente, violação de deveres do cargo (CPC, arts. 618 e 622).

Nesse sentido:

(...) 2.
A remoção de inventariante exige prova inequívoca de desídia, inidoneidade ou descumprimento das obrigações legais previstas no art. 622 do CPC/2015, não sendo suficiente a mera residência no exterior ou discordâncias familiares desacompanhadas de elementos concretos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 370, 618, II, e 622. Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.083.997/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08 .2017. TJMG, Apelação Cível 1.0000.22 .220473-7/002, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci, j. 15 .09.2023. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.208597-7/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j . 07.11.2023.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50093989220248130134, Relator.: Des .(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/01/2025)

A remoção do inventariante exige prova inequívoca de descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 622 do CPC/15, como desídia, dilapidação de bens ou falta de prestação de contas. As alegações da agravante carecem de suporte probatório mínimo, não havendo elementos concretos que comprovem as irregularidades imputadas ao inventariante. A animosidade entre os herdeiros, por si só, não justifica a remoção do inventariante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp n . 1.235.431/RS e REsp 1.055 .633/SP). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes acima referidas, acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06375656720248060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/02/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

No caso, a decisão agravada limitou-se a indeferir a tutela de urgência no incidente, mantendo provisoriamente o inventariante até melhor instrução e garantia do contraditório, providência compatível com a natureza do pedido, eis que a remoção liminar exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), ônus do qual o agravante, nesta etapa, não se desincumbiu.

Com efeito, as alegações de existência de execuções e de risco de constrição patrimonial, por si sós, não evidenciam automaticamente a desídia do inventariante, sobretudo quando controvertidos aspectos relevantes, como a própria regularidade de citação e a efetiva imputabilidade de eventual inércia. O agravado, em contrarrazões, impugna a narrativa, sustentando inexistir prova idônea de negligência e apontando, ainda, circunstâncias que demandam apuração no juízo de origem.

Além disso, o apontamento de arquivamento de processo por inércia, para fins de remoção imediata, reclama exame contextualizado, atos efetivamente praticados, intimações, responsabilidade processual e possibilidade de saneamento, o que reforça a conclusão de que a controvérsia não se resolve por cognição sumária, recomendando-se a preservação do contraditório e a instrução do incidente.

Nessa perspectiva, não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de discricionariedade judicial aptos a justificar a reforma, em sede de agravo, de decisão que apenas indeferiu tutela antecipada e optou por aguardar melhor esclarecimento dos fatos.

Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, entendimento que se harmoniza com o conjunto dos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.